Tribunal: STF
Processo: AI 175548
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL  -  RAZOES.   As  razoes  do  agravo
regimental  devem  estar  dirigidas  de  modo  a  infirmar  a decisão
atacada.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A  razão de
ser  do prequestionamento esta na necessidade de proceder-se a cotejo
para,   somente    então,   concluir-se    pelo    enquadramento   do
extraordinário  no  permissivo   constitucional.  O  conhecimento  do
recurso  extraordinário  não  pode   ficar  ao  sabor  da  capacidade
intuitiva  do órgão competente para  julga-lo. Dai a necessidade de o
prequestionamento  ser explicito, devendo  a parte  sequiosa de ver o
processo  guindado  a  sede  excepcional  procurar  expungir duvidas,
omissões,  contradições  e  obscuridades, para  o  que  conta  com os
embargos declaratórios.